Tribunal: STF
Processo: ARE 1497946
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 159):



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS, FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRELIMINARES: INÉPCIA DA DENÚNCIA - EXORDIAL QUE DESCREVE OS FATOS - REJEITADA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - TESE SUPERADA - REJEITADA - VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP - MERA IRREGULARIDADE - REJEITADA— NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E SUSPENSÃO DO PRAZO - MEIOS ESGOTADOS - REJEITADA - OFENSA AO ART. 212, DO CPP - NULIDADE RELATIVA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - REJEITADA - PARCIAL!IDADE DA MAGISTRADA - ALEGAÇÃO NÃO REALIZADA A TEMPO È MODO - REJEITADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - INEXISTÊNCIA - EMENDATIO LIBELLI - REJEITADA —VIOLAÇÃO SÚMULA VINCULANTE 14— ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS - REJEITADA— CONVERSÃO DO FEITO EM JULGAMENTO —AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - REJEITADA - MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DO CONCURSO FORMAL - CONDUTA QUE LESOU BENS JURÍDICOS DISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS DESABONADORAS - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE - FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR DO SEGUNDO APELANTE ACOLHIDA, DEMAIS FRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO DO QUINTO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, DEMAIS RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    - Não há que se falar em inépcia da denúncia se a peça de ingresso descreve os fatos de forma satisfatória, permitindo o conhecimento pleno das imputações, sendo garantido, dessa forma, o exercício amplo da defesa.



    - Havendo lastro probatório mínimo a dar suporte à instauração da ação penal, não há que se falar em ausência de justa causa.



    - As formalidades previstas no ad. 226 do CPP constituem, tão somente, um caminho a ser trilhado pela autoridade, uma direção no procedimento a ser adotado, pelo que o seu descumprimento não tem o condão de invalidar a prova.



    - Se todos os meios disponíveis para a localização dos acusados foram esgotados, não há que se falar em nulidade da citação por edital que, ocorrida, ante à ausência dos acusados à audiência, implica em suspensão do processo e do prazo prescricional.



    - A inversão da ordem prevista no art. 212 do CPP, com a inquirição da vitima pelo julgador, antes de se oportunizar às partes a realização de perguntas, configura nulidade relativa, a reclamar arguição oportuna pela parte lesada, após a comprovação do efetivo prejuízo.



    - Eventual parcialidade da magistrada singular deve ser questionada por meio de instrumento próprio, Exceção de Suspeição, a teor do ad. 96 e seguintes, do CPP. 



    - O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da qualificação jurídica dada a eles pelo titular da ação penal. Assim, é possível a incidência da majorante do repouso noturno, a despeito da sua não capitulação pelo órgão acusatório, quando estiver devidamente descrita na inicial



    - Se os Defensores tiveram acesso irrestrito aos autos e ao inquérito policial, sempre assegurada a ampla defesa, não há que se falar em violação à súmula vinculante 14.



    - Se o contexto probatório é robusto e comprova, com a certeza necessária, a prática dos delitos narrados na exordial, impossível se torna a pretendida absolvição. 



    Consta dos autos, em síntese, que Airton Ferreira da Silva foi condenado à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal). Francisco Teotônio da Silva Pasqualini, por sua vez, foi condenado à pena de 15 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do cometimento dos delitos de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal) (Doc. 140).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 159).



    Os Embargos de Declaração opostos pela defesa foram rejeitados (Doc. 170).



    No Recurso Extraordinário interposto por Francisco Teotônio da Silva Pasqualini, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se a existência de “inadmissíveis ferimentos, aos artigos, 257 do C.P.C., 361, 366 do C.PP, 351 e seguintes do artigo 50, inciso LV da CF, que assegura aos acusados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, ainda, do articio 8°, letra "B", do Pa São José da Costa Rica”. (Doc. 176)



    Nas razões recursais, aduz, em linhas gerais, a inépcia da denúncia, ao argumento de que, “Ao longo da enxuta denúncia, apenas se observa a suposta materialidade, porém não descreve de forma pormenorizada qual seria a conduta específica do recorrente FRANCISCO, o que impossibilita a defesa técnica, inexequível defender-se de fatos não narrados, e a denúncia não pode ser genérica.”



    Enfatiza, ainda, a nulidade da citação por edital, pois “a serventia de Sete lagoas e atrapalhada, não observou o exaurimento de todas as vias a serem pesquisada, isto porque, o recorrente sempre esteve a disposição da justiça, pois encontrava-se preso, prisão essa amplamente divulgada pela mídia.” 



    Aponta a existência de afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal, sob alegação de que “a prova da autoria, aqui baseia-se tão somente no reconhecimento fotográfico realizado em fase extrajudicial e de forma atípica, pois as vítimas foram induzidas a reconhecer seus supostos algozes, pois dos álbuns de foto apresentados, além de ser dito atenção para alguns, esses ainda tinham uma tarja vermelha, COM TOTAL INDUÇÃO, PRESSÃO E APONTAMENTO PARA RECONHECIMENTO DE PESSOAS ESPECÍFICAS, QUE SERIAM OS INVESTIGADOS (situação absurda inadmissível e de nulidade absoluta).” 



    Destaca, ainda, a violação ao art. 451 do Código de Processo Penal, pois “a substituição das testemunhas somente foi autorizada e restou efetivada dado o transcurso de mais de dezessete anos desde a data do oferecimento da denúncia.” 



    Aponta a existência de contrariedade do art. 212 do Código de Processo Penal, pois, “Quando da audiência de instrução e julgamento a Magistrada de primeira instância de forma atípica, iniciou a inquirição das vítimas e a mesma não permitiu a aplicação do princípio da verdade real, pois não foi oportunizado as vítimas relembrar os fatos, mas foi sim, imposto e induzido a reconhecer suas declarações.” 



    Aduz que “A acusação é frágil ao tentar caracterizar o delito de associação criminosa, com depoimentos extrajudiciais que foram todos negados sob o crivo do contraditório através da Ação Penal que tramitou perante a 4a Vara Criminal de Belo Horizonte sob o nº 02499.183.338-5“.



    Enfatiza, ainda, que “NÃO foi possível durante toda instrução criminal produzir provas de autoria que possam vincular o réu FRANCISCO ao roubo do Banco do Brasil“.



    Por fim, aduz ser “imperioso o não reconhecimento do art. 70 do Código Repressivo, devendo ser afastada a majoração da penal.” 



    No Recurso Extraordinário interposto por Airton Ferreira da Silva, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se a existência de “inadmissíveis ferimentos, aos artigos, 257 do C.P.C., 361, 366 do C.P.P.., 351 e seguintes do C.P.P, artigo 5°, inciso LV da CF, que assegura aos acusados ‘o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recL4f 3876 sos a ela inerentes’, ainda, do artigo Sc, letra "B", do Pacto São José da Costa Rica”. (Doc. 183)



    Nas razões recursais, aduz, em linhas gerais, a inépcia da denúncia, ao argumento de que, “Ao longo da enxuta denúncia, apenas se observa a suposta materialidade, porém não descreve de forma pormenorizada qual seria a conduta específica do recorrente.”



    Enfatiza, ainda, a nulidade da citação por edital, pois “a serventia de Sete lagoas e atrapalhada, não observou o exaurimento de todas as vias a serem pesquisada, isto porque, o recorrente sempre esteve a disposição da justiça, pois encontrava-se preso, prisão essa amplamente divulgada pela mídia.” 



    Aduz que “A acusação é frágil ao tentar caracterizar o delito de associação criminosa, com depoimentos extrajudiciais que foram todos negados sob o crivo do contraditório através da Ação Penal que tramitou perante a 4a Vara Criminal de Belo Horizonte sob o nº 02499.183.338-5“.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento aos recursos com fundamento na tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 660 da repercussão geral. Também inadmitiu os apelos extremos ao fundamento de que “[...] o Órgão Colegiado dirimiu as questões com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo fático-probatório emergente dos autos” (Doc. 209) 



    Nos respectivos Agravos, os recorrentes reproduzem os argumentos expostos nas petições iniciais dos Recursos Extraordinários (Doc. 217 e 218).



    É o relatório. Decido. 



     



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento dos agravos. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente